Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de impugnar a r. decisão pela qual o d. Juízo indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra Murilo Ramos Bezerra Furtado, ora paciente. Em seu arrazoado, o ilustre impetrante argumenta a respeito do não cabimento da medida restritiva, considerando a ausência de fundamento concreto a subsidiar o r. decreto prisional combatido. Assevera que o fato de o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ter convertido o flagrante em prisão preventiva não é razão para que o d. magistrado responsável pela condução da ação penal deixe de revogar a prisão cautelar, sobretudo porque não existem indícios no sentido de que o paciente voltará a delinquir. Além disso, afirma que há outras medidas cautelares capazes de atingir a finalidade pretendida pela lei, mais adequadas e menos impactantes do que o encarceramento. Ressalta, por fim, que o paciente é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada, para que a prisão do paciente seja revogada, ainda que debaixo de medidas alternativas. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/02/2021. Consoante se observa pelas declarações prestadas pelo policial que conduziu o flagrante, estava em patrulhamento de rotina quando “avistou um veículo (...) transitando em alta velocidade e cortando os outros veículos sem sinalizar”. Ao abordar o veículo, verificou que nele havia três pessoas – incluindo o ora paciente – e “duas armas de fogo, sendo uma pistola .40 da Polícia Civil de Goiás com quatorze munições e o outro é um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas”. Ainda segundo o auto de prisão em flagrante, “foi constatado que o carro é clonado e que a placa original é de outro carro que fora furtado/roubado” (ID 23423541, pg. 4). O paciente Murilo Ramos Bezerra Furtado, ao ser ouvido na delegacia, informou apenas que “a arma calibre .40 é de sua propriedade e que a comprou em Luziânia-GO, pelo valor de R$ 4.000,00” (ID 23423541, pg. 6). Na audiência de custódia, realizada em 29/01/2021, o d. magistrado converteu o flagrante em prisão preventiva, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos (ID 23423553, pgs. 22/23): “(...) Em relação aos autuados MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO e PHILIPE MOREIRA DE FREITAS, entendo que a prisão preventiva é medida recomendada como forma de garantir a ordem pública. Ambos são multi-reincidentes e estavam em cumprimento de pena no momento da autuação: MURILO cumpria pena pela prática de crime idêntico ao ora em apuração e PHILIPE estava gozando do benefício de saída temporária. Tal circunstância revela que as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso, bem como a insuficiência das medidas cautelares penais diversas, já que ambos não demonstraram senso de responsabilidade compatível com elas. Com efeito, a prisão preventiva se mostra como única medida capaz de impedir a reiteração delitiva de ambos. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE de MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO" (...). Requerida a revogação da prisão ao d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, o d. magistrado indeferiu o pedido, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23423553, pgs. 55/57): “De início registro que o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC é composto por magistrado de igual hierarquia do juízo natural da causa, não cabendo, por via reflexa, qualquer intento revisional senão pelo manejo de “habeas corpus” perante o Segundo Grau de jurisdição. (...) No caso dos autos não foi apresentado qualquer fato novo além daqueles já utilizados pelo NAC em sua decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não em razão das condições pessoais do acusado, mas em razão da gravidade em concreto da ação criminosa empreendida, ainda em tese, pelo requerente, além da reiteração em práticas delitivas. De mais a mais, a decisão tomada pelo NAC está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte que considera possível a prisão preventiva daquele que é atuado em flagrante delito de crime grave em concreto, ainda que detentor de condições pessoais favoráveis. (...) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva MANTENHO a segregação cautelar de MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO”. Diante do cenário acima retratado, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode vislumbrar a existência de abuso ou constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Como é cediço, ao magistrado é possível reverter o decreto de prisão preventiva, tenha ele sido decretado por ele próprio, tenha ele sido determinado em audiência de custódia, haja vista a cláusula “rebus sic stantibus” inerente à todas as medidas cautelares. Em face disso, se a situação fática e jurídica existentes no momento em que proferida a decisão deixar de existir, a medida deve ser revogada. No caso em exame, entretanto, persiste a mesma condição existente no momento da decretação da prisão preventiva. E a garantia da ordem pública, fundamento no qual se baseou o d. magistrado do NAC, é fundamento hábil nos casos em que “a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto, “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 1063). Outrossim, a prática do crime imputado ao paciente é de extrema gravidade, diante da exposição ao perigo de toda a sociedade. Além disso, contextualizando o delito e o longo histórico delitivo do paciente, é evidente o risco concreto de reiteração delitiva. Com efeito, o paciente detém diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais equivalentes a crimes patrimoniais (pgs. 21/30 ID 23423542). Também ostenta uma extensa folha de antecedentes penais, com inúmeras condenações por roubo e uma recente pelo por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) (ID 23423543). A jurisprudência procedente dos Tribunais do país é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Porém, estando presentes os requisitos pelo art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.